Tribunal: CARF
Processo: 15983.001026/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001026/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.829 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
TRANSP. TERRAPL. E PARTIC. RUBÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001026/2008-91
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001026/2008-91

Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de AI referente a contribuições devidas à Seguridade Social relativas à
parte de TERCEIROS (Salário-Educação, INCRA, SEST, SENAT) sobre a parcela "in natura"
ou salário indireto alimentação constantes do Livro Diário, contas 45110, 46110 e 47009, nas
competências de 01/2004 a 12/2004.
O montante do crédito para a Seguridade Social é de R$35.394,63. Os
lançamentos foram efetuados com base nas folhas de pagamento, Livros Diário e Razão e
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica- DIRPJ.
A Empresa recebeu o AI e apresentou defesa tempestiva, alegando que:
=> no Livro Diário e Razão, através da conta contábil de despesas operacionais
denominada "LANCHES E REFEIÇÕES", cujos códigos contábeis eram 45110, 46100 e 47009,
registrava-se Notas Fiscais de despesas por reembolsos aos motoristas carreteiros e "truck",
funcionários da Empresa que viajam a serviço durante o mês e que almoçam em bares e
restaurantes nas diversas cidades para onde se deslocam. A empresa não se utilizou de dedução
de qualquer beneficio para redução de impostos e contribuições, como previsto em lei, de acordo
com a DIRPJ apresentada ao agente fiscal.
Tendo em vista as considerações feitas, necessário a definição de salário "in
natura" para demonstrar a insubsistência do lançamento. O agente fiscalizador jamais poderia
confundir ou classificar as despesas de "LANCHES E REFEIÇÕES" como salário "in natura",
inexistindo qualquer semelhança como fornecimento de refeições. Toda a documentação
pertinente que comprova o alegado já foi fornecida. Assim requer a nulidade do Auto de
Infração.
A DRJ São Paulo, na sequencia de análise dos documentos acostados aos autos,
manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> preliminarmente, cumpre lembrar que o artigo 28, da lei 8212, de 24/07/91,
determina que salário-de-contribuição para o empregado e trabalhador avulso é "a remuneração
auferida em uma e mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo e disposição de empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato
ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa".

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001026/2008-91

No presente caso, o fato do lançamento denominar-se "LANCHES E
REFEIÇÕES" e não "VALE REFEIÇÃO" não modifica o fato da empresa ter arcado com os
lanches e refeições de empregados a seu serviço. O lançamento fiscal deve ater-se aos termos da
lei, não tendo a doutrina força para modificar as determinações legais vigentes.
A lei traz como única possibilidade de não incidência de contribuições
previdenciárias as verbas pagas a titulo de alimentação conforme parágrafo 9°, do artigo 28 - "os
valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao
empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de
obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de
proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho".
O relatório fiscal informa que, no período no ano de 2004, o objeto social da
empresa era o transporte de cargas. A impugnante alega que os empregados que recebem o
beneficio estão em deslocamento por necessidade de serviço, entretanto, não traz aos autos
qualquer documentação comprobatória do fato, tais como: qual a necessidade da Empresa em
manter empregados em deslocamento, quem são os empregados detentores do beneficio, onde
estavam quando o receberam, as Notas Fiscais que comprovem, efetivamente, os valores
recebidos, individualmente, a esse titulo, e a habitualidade dos pagamentos.
O fato é que a Empresa fornece valores expressivos a titulo de alimentação aos
seus empregados, sem a devida inscrição no PAT, e sem a comprovação de que se encaixa nos
requisitos necessários para a dispensa do recolhimento das contribuições sociais. Assim, conclui
a DRJ que são devidos os valores apurados e vota no sentido de considerar PROCEDENTE o
lançamento, mantendo a exigência do crédito tributário lançado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, sustentando que não pode ser mantido o lançamento posto que
o alimento provido era de fundamental necessidade dos trabalhadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001026/2008-91

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001026/2008-91

ÔNUS PROVA

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, ratifico e
reitero o quanto decidido pela DRJ.

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.
Verifica-se , de forma prática e objetiva, que o objeto social da empresa era o
transporte de carga, que a empresa dispendeu valores expressivos a titulo de alimentação aos
seus empregados, sem a devida inscrição no PAT, e sem a comprovação de que se encaixa nos
requisitos necessários para a dispensa do recolhimento das contribuições sociais.
Em sede de Recurso nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos, no
entanto , não traz nenhuma prova que consubstancie que de fato poder-se-ia aplicar a hipótese de
exceção, qual seja de não considerar o valor como base de contribuição social.
Apenas por amor ao debate, merece trazer à baila o princípio pela busca da
verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001026/2008-91

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas argumentações
e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser
NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes
efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar levantada e
no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital